Tribunal: TJDFT
Processo: 0739185-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM 2022. REMIÇÃO JÁ HOMOLOGADA PELO ENEM 2021 E 2023. DUPLA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de Execução Penal interposto por apenado em face de decisão que indeferiu o pedido de remição da pena pela aprovação no ENEM 2022, sob fundamento de que já houve concessão de remição pelo mesmo nível de escolaridade em edições anteriores do exame. O agravante sustentou o direito à remição com base na Resolução no 391/2021 do CNJ, defendendo que novos esforços e aprovações em provas diferentes deveriam ser reconhecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de remição da pena por aprovação em nova edição do ENEM, quando o apenado já foi anteriormente beneficiado com remição pelo mesmo nível de escolaridade em exames anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a possibilidade de remição cumulativa por aprovações no ENEM e ENCCEJA, por se tratar de exames com finalidades, níveis de exigência e fatos geradores distintos, firmou-se compreensão de que não é admissível a cumulação de remição em razão de aprovações em diferentes edições do mesmo exame.
4. A concessão cumulativa de remições por aprovações em edições distintas do mesmo exame (ENEM) representa duplicidade indevida de benefício por um mesmo fato gerador, já que as provas, ainda que ocorram em momentos diversos, avaliam as mesmas áreas de conhecimento e visam à mesma certificação.
5 - O apenado já havia sido beneficiado com 60 dias de remição pela aprovação parcial no ENEM 2021 e 40 dias pela aprovação total no ENEM 2023, sendo vedada nova homologação com base na aprovação no ENEM 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A remição da pena pelo estudo não pode ser concedida mais de uma vez com fundamento em aprovações em diferentes edições do ENEM quando todas correspondem ao mesmo nível de escolaridade.
2 - A duplicidade de benefício pela mesma base fática viola o princípio da vedação ao bis in idem.
3 - A finalidade ressocializadora do estudo no cárcere deve ser equilibrada com a legalidade e unicidade dos critérios de concessão da remição.